Tribunal: TJBA
Processo: 8047550-63.2025.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8047550-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE-BA

Advogado(s)
:
CAIO BARBOSA FREITAS CERQUEIRA, IZADORA DANTAS DE QUEIROZ SOUZA

REU: Câmara de Vereadores de Baixa Grande – Bahia

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTES DE SAÚDE. VÍCIO FORMAL POR USURPAÇÃO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito do Município de Baixa Grande, com o objetivo de suspender a eficácia e declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 503/2025, de iniciativa parlamentar, que “autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar Incentivo Financeiro Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias”. O autor sustenta violação à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para tratar de matéria relativa ao regime jurídico e à remuneração de servidores públicos, conforme o art. 77, II e VII, da Constituição do Estado da Bahia, e art. 83, I e II, da Lei Orgânica Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade formal da representação, diante da ausência de assinatura da petição inicial pelo Prefeito e da juntada posterior de procuração que confere ao subscritor poderes específicos para o ajuizamento da ação; e (ii) analisar a existência de vício formal de inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 503/2025, por usurpação de iniciativa privativa do Chefe do Executivo municipal em matéria de regime jurídico e remuneração de servidores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada posterior de procuração específica com poderes para ajuizamento de ação de inconstitucionalidade sana eventual vício de representação.

4. Resta demonstrado o
fumus boni iuris
, porquanto a Lei Municipal nº 503/2025, ao autorizar repasse de incentivo financeiro adicional a servidores públicos da saúde, versa sobre matéria de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 77, II e VII, da Constituição Estadual, aplicáveis ao Município por força do princípio da simetria.

5. A natureza autorizativa da norma não elide o vício de iniciativa, conforme entendimento do STF (ADI nº 4724/AP), pois ainda assim há afronta à separação dos Poderes.

6. O
periculum in mora
se caracteriza diante da previsão de pagamento do benefício ainda no exercício financeiro de 2025, o que pode gerar desembolso de parcela irrepetível, dada a natureza alimentar da verba e a presunção de boa-fé dos beneficiários.

7. A eficácia da medida cautelar deve ser
ex nunc
, diante da ausência de razões para retroatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Medida cautelar concedida.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é admissível quando presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, configurando-se, no caso, a plausibilidade da tese de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa em norma de origem parlamentar que trata de repasse de incentivo financeiro a servidores públicos, bem como o risco de lesão ao erário diante da iminência de desembolso de recursos públicos de difícil reversibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 29; CE/BA, arts. 60 e 77, II e VII; LOM de Baixa Grande, art. 83, I e II; Lei nº 9.868/1999, arts. 10 e 11, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4724/AP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 01.08.2018, DJe 27.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 8047550-63.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Requerente
, o
PREFEITO
DO MUNICÍPIO
DE BAIXA GRANDE
, e, como Requerida
, a
CÂMARA
DE VEREADORES
DE BAIXA GRANDE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONCEDER

A MEDIDA CAUTELAR
para suspender, com efeito
ex nunc
, a eficácia da
Lei nº 503/2025
do Município de Baixa Grande
, até o julgamento final desta ação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 22 de outubro de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02